Tribunal: STF
Processo: Rcl 68480
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC n. 16. RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS, em face de decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TST-AIRR-21017-37.2020.5.04.0202, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “deliberou-se que a responsabilidade do Município se pautava na culpa in vigilando, em função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada junto à parte reclamante, além da procedência parcial das postulações em juízo e à ausência de prova da fiscalização” (fl. 9, e-doc. 1).  



     



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 9):



    “Consigno o entendimento pessoal deste Relator de que é dever inescusável da Administração Pública fiscalizar a execução do contrato por parte da empresa prestadora de serviços, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 ("A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição"), além do fato de beneficiar-se do labor dos empregados daquela.



    (...)



    Sob esta perspectiva, portanto, tem-se que cabe à Administração Pública o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços.



    A despeito da controvérsia acerca do ônus da prova - matéria que pende de definição, consoante decisão a ser proferida no Recurso Extraordinário 1298647 (Tema 1118 de repercussão geral do STF) -, no caso sub judice, embora o ente público demandado tenha juntado documentos para comprovar a fiscalização do contrato pactuado com a primeira ré, o conjunto probatório revela a sua negligência no dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviços, já que o Município não juntou nenhum documento a demonstrar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira ré, limitando-se a juntar o contrato de prestação de serviços (...), precedentes jurisprudenciais (...), uma nota fiscal (...), um certificado de regularidade do FGTS (...), uma certidão positiva com efeitos de negativa de tributos federais (...), a proposta do contrato de prestação de serviços (...) e um termo de fiscalização em que é solicitado o pagamento do valor ajustado no contrato ao Hospital (...). 



    Nesse contexto, entendo que a prova dos autos é suficiente a demonstrar que o ente público manteve comportamento sistematicamente negligente em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços, o que caracteriza a culpa in vigilando e enseja, nos termos da Súmula nº 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do segundo réu.”  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu que esta Corte na ADC 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente